Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733497-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: AURILIO SOUZA IZIDIO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Concedo ao advogado do recorrente o prazo de cinco dias para instruir o feito com as cópias da sentença, do acórdão, relatório da situação processual executória e demais documentos que entender necessários para a compreensão da controvérsia, sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023 19:53:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator